Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0723095-85.2019.8.07.0000 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator